Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA POSITIVO. ERRO DO LABORATÓRIO. PEDIDO DE CONTRAPROVA. INCABÍVEL. ALTO GRAU DE CERTEZA. MERO DESCONTENTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inexistência de qualquer indício de erro ou falha na elaboração do laudo técnico referente ao exame de DNA realizado por laboratório idôneo afasta a justificativa de realização de nova perícia.
2. A falta de comprovação de que o teste genético realizado possui algum vício, omissão ou inexatidão apto a interferir no resultado apresentado pelo laboratório revela o mero inconformismo da parte com a conclusão do laudo pericial.
3. Apelação conhecida e não provida.